Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706777-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO AGRAVADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thaís Oliveira Teófilo contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença atinja os bens da sociedade empresária Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (autos no 0702334-30.2019.8.07.0001, ID no 224016541). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pede a gratuidade de justiça no recurso. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; balanço financeiro e patrimonial da empresa Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. dos últimos 2 (dois) anos e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro